Tribunal: TJMT
Processo: 1004908-38.2018.8.11.0045
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004908-38.2018.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELISIANE SOLANGE MUHLBEIER - CPF: 975.552.401-06 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos Declaratórios: 1004908-38.2018.8.11.0045

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Embargante(s): MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Embargado(s): ELISIANE SOLANGE MUHLBEIER

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 02/12/2021

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE PRESCRIÇÃO – TESE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – AUSÊNCIA DE INVOCAÇÃO DA MATÉRIA NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – INSURGÊNCIA JUSTAMENTE CONTRA PUBLICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DO PRAZO DESTE ATO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados, posto que inexistente a arguição da preliminar, não se pode sustentar a ocorrência do alegado vício, ainda mais quando o pedido inicial é de nulidade da convocação em diário oficial muito tempo depois da homologação do certame, de modo que impossível a contagem do prazo prescricional a partir de tal ato.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovida, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos os quais negaram provimento ao recurso que interpôs e manteve a sentença que julgou procedente o pedido formulado na reclamação cível proposta por ELISIANE SOLANGE MUHLBEIER em desfavor de MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE e declarou a nulidade do ato de convocação da autora realizada por meio do Decreto n. 020/2011, do dia 22.02.2011, republicado no dia 16.03.2011, bem como determinou seja renovada a convocação da autora, oportunizando à candidata obter amplo conhecimento de sua convocação para posse, exercício e a investidura no cargo regido pelo edital n. 01/2010.

Alegou a parte Embargante ter havido omissão quanto à prescrição da pretensão, pois a convocação se deu em 2011 e a ação fora proposta somente em 2018, bem como sustentou que a prescrição se trata de matéria de ordem pública.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar a omissão e acolher a preliminar de prescrição.

Houve apresentação de contrarrazões.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração No 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pese os termos da oposição, entendo que os aclaratórios devem ser rejeitados por dois motivos, a saber: a) ausência de omissão; b) impossibilidade de contagem do marco inicial a partir do ato convocatório, por falta de ciência da candidata, justamente o motivo da ação.

Ora, compulsando os autos e analisando todos os atos praticas, não se verifica qualquer omissão no presente caso, pois em nenhum momento arguiu-se a preliminar de prescrição. Diante disso, inexistem quaisquer dos requisitos para a oposição dos aclaratórios, previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Aliás, a jurisprudência é firme no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam a invocações recursais sobre teses não invocadas ou aventadas nos autos, por violação ao seus pressupostos e natureza. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I - Trazendo o acórdão de forma fundamentada resposta à controvérsia típica da lide não há falar em omissão por falta de análise expressa de todos os dispositivos e argumentos trazidos pelos recorrentes. Inexigência legal. Exegese dos arts. 165 e 458 do CPC. II - Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento. III -
Os embargos declaratórios, mesmo quando tenham por fim o prequestionamento, devem se embasar em uma das hipóteses elencadas no art. 535 do CPC. IV ¿ Argüição omissão sobre a prescrição da pretensão ao recebimento de dividendos - art. 206, § 3o, III, do NCC. Inovação em sede de embargos de declaração. Se quando julgado o recurso não havia necessidade de pronunciamento a respeito da matéria, não há falar em omissão.
Ao depois, é entendimento desta Câmara de que o prazo prescricional começa a fluir no momento em que nasce o direito, no caso, a contar da decisão que determinou a complementação da subscrição acionária à parte autora porquanto o acessório ¿ no caso, dividendos ¿ segue o principal ¿ ações - . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.(Embargos de Declaração, No 70019694686, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 06-06-2007)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO INFRINGENTE. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL E JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO DO DIREITO À PROVA.
1. Não se admite, no âmbito dos embargos declaratórios, a argüição de questão nova, não suscitada no recurso julgado pela decisão embargada
, notadamente se a parte pretende prová-la com a juntada de documento novo, passível de apresentação ao juízo da instrução no momento processual oportuno. 2. Além disso, se a parte, intimada para especificação de provas, permanece silente, sem manifestar interesse na dilação probatória, resta precluso o seu direito à produção de prova. Precedentes do STJ.
Inviabilidade de análise da prescrição suscitada com base em prova documental produzida inoportunamente, em sede de embargos de declaração opostos contra acórdão de apelação
. 3. A atribuição de efeitos modificativos a embargos declaratórios, viável apenas em situações excepcionais, pressupõe que o vício corrigido por seu intermédio torne necessária a alteração da decisão judicial. Precedente do STJ. Situação não verificada na espécie. 4. Inexistente qualquer mácula no julgado que, de maneira clara e fundamentada, analisou o caso posto, estando o órgão julgador dispensado de rebater, uma a uma, as teses e regras legais aventadas pelas partes. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.(Embargos de Declaração, No 70062129218, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em: 25-11-2014)

Outrossim, mesmo alegando que se trata de matéria de ordem pública, não se pode sustentar suposta omissão, pois esta somente existe em caso do magistrado deixar de se pronunciar sobre algo que foi aventado nos autos.

Aliás, mesmo que fosse o caso, não se pode sustentar, no caso concreto, a alegada prescrição, pois a parte promovida pretende a contagem do marco inicial da prescrição da publicação da convocação em Diário Oficial, o que é justamente atacado, pois diante do transcurso de considerável tempo entre a homologação e a convocação, exige-se convocação do candidato por outros meios. Logo, não se pode contar o marco inicial do ato impugnado, sobre o qual o candidato não tomou conhecimento, mas da ciência deste quanto aos fatos.

Portanto, há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021